Tribunal: TJPA
Processo: 0811933-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811933-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON NATANIEL DAS NEVES GONCALVES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO
A QUO
NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO.
PROVIMENTO DO RECURSO
.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos. A despeito das faltas praticadas, verifica-se que o agravante foi beneficiado recentemente com progressão ao regime aberto, sem monitoração eletrônica. Observa-se ainda que o término de sua pena está próximo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

ROBSON NATANIEL DAS NEVES GONÇALVES
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob a justificativa de não ter preenchido o requisito subjetivo.

Aduz o agravante que preenche os requisitos objetivo e subjetivos para o benefício e

que a falta grave considerada pelo Juízo a quo já fora apurada, cumprida e depurada, não sendo suficiente para justificar o mau comportamento carcerário, vez que configuraria dupla punição; e, por fim, expressa manifestação em dispositivos legais para fins de prequestionamento e controle de convencionalidade.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, aduzindo que entende que o agravante satisfaz os requisitos legais exigidos, o qual cumpre prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico.

É o relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante foi condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, por infringência ao artigo 157, § 2º, com início de cumprimento da pena em 12/12/2016, com interrupções, contando em seu Atesto de Pena a previsão de término em 08/10/2023.

Em exame dos autos observa-se que o agravante satisfaz o requisito objetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Quanto ao requisito subjetivo, entende esta relatora que embora o juízo singular justifique o indeferimento em razão do registro de falta grave praticado no decorrer do cumprimento de sua pena, verifica-se que em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o juízo a quo concedeu recentemente ao agravante, inobstante o registro de falta praticada, em 28/07/2022 progressão ao regime aberto, sem monitoramento eletrônico.

Desse modo, comungando do entendimento da Procuradoria de Justiça, que o agravante atualmente encontra-se em regime aberto, sem monitoramento, concedido pelo Juízo singular, entendo assim que não há óbice ao benefício pleiteado, mesmo porque o término de sua pena está próximo, como ressalta o Magistrado na decisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento condicional pleiteado, com o cumprimento das condições impostas pelo juízo singular.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 14/09/2022